Tribunal: TJSP
Processo: 2226269-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESENHO INDUSTRIAL – PULVERIZADOR/APLICADOR - ACORDO ENTRE AS PARTES - DESISTÊNCIA DO RECURSO - O recorrente pode, a qualquer tempo, desistir do recurso - Homologação da desistência – RECURSO NÃO CONHECIDO.